Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DA RÉ ACOLHIDA COM BASE NO ART. 292, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será equivalente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
2.Constatado que o montante indicado pelo autor/apelante não corresponde adequadamente ao conteúdo econômico envolvido na demanda, a sentença não deve ser reformada no ponto em que acolheu a impugnação ao valor atribuído à causa, conforme art. 292, II, do CPC.
3. Apelação conhecida, recurso desprovido.